Tribunal: TJSP
Processo: 2141632-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade processual. Manutenção. Concessão da benesse ao autor de forma parcial, apenas para abranger as custas iniciais, em razão da comprovação de momentânea impossibilidade. Medida que assegura o acesso ao Judiciário, não havendo risco à isenção de pagamento de sucumbência, caso seja vencido, ou ao pagamento de

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade processual. Manutenção. Concessão da benesse ao autor de forma parcial, apenas para abranger as custas iniciais, em razão da comprovação de momentânea impossibilidade. Medida que assegura o acesso ao Judiciário, não havendo risco à isenção de pagamento de sucumbência, caso seja vencido, ou ao pagamento de outras despesas processuais futuras. Autor acometido de doença grave. Recolhimento das custas iniciais que podem comprometer seu orçamento e subsistência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141632-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CÉLIA
REGINA FERREIRA GUAGLIANONE e MARIANA GUAGLIANONE, é agravado
LEANDRO GUAGLIANONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141632-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.059 - AYV
2
Agravo de Instrumento no 2141632-82.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 1066884-27.2019.8.26.0002
Comarca:
SÃO PAULO FORO REG. DE SANTO AMARO
Juiz:
RENATO DE ABREU PERINE
Agvte:
CÉLIA REGINA FERREIRA GUAGLIANONE E OUTRA
Agvdo:
LEANDRO GUAGLIANONE
VOTO No. 36.059
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão que rejeitou
a impugnação ao benefício da gratuidade processual. Manutenção.
Concessão da benesse ao autor de forma parcial, apenas para
abranger as custas iniciais, em razão da comprovação de
momentânea impossibilidade. Medida que assegura o acesso ao
Judiciário, não havendo risco à isenção de pagamento de
sucumbência, caso seja vencido, ou ao pagamento de outras
despesas processuais futuras. Autor acometido de doença grave.
Recolhimento das custas iniciais que podem comprometer seu
orçamento e subsistência. Recurso não provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito ativo, tirado de decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da
gratuidade processual, promovida pelas rés CELIA REGINA FERREIRA
GUAGLIANONE E OUTRA, nos autos da ação de extinção de condomínio,
promovida por LEANDRO GUAGLIANONE.
Fê-lo o decisum recorrido, nos seguintes termos:
“(...) Passo a análise do pedido de impugnação à gratuidade de
justiça.
Ainda que a requerida, genitora do autor, alegue que este se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141632-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.059 - AYV
3
encontre apto ao trabalho e, também, que o autor teria capacidade
para labor qualificado em virtude da boa educação que lhe foi dada
em instituições de ensino renomadas desta capital, como ressalta
a ré na manifestação de fls.291/299, é certo que o autor não
ostenta patrimônio líquido, nem investimento, nem outrora a vida
social agitada, com viagens e passeios ao exterior, como foi
alegado, razão pela qual entendo que, momentaneamente, está
impossibilitado o autor de recolher as custas iniciais, merecendo o
benefício da gratuidade de justiça.
No entanto, é possível constatar que, por herança, o autor é
coproprietário de cinco imóveis, um deles cuja extinção se requer,
estaria avaliado em cerca de dois milhões, o que demonstra que,
apesar da impossibilidade momentânea, com a venda de qualquer
dos bens, poderá o autor pagaras despesas do processo, daí
porque, mantenho a gratuidade concedida, ressalvando que, com
a venda de qualquer dos bens dos quais o autor é coproprietário,
haveria, em tese, a modificação de sua capacidade econômica e,
consequentemente, à requerimento da parte interessada, poderia
eventual credor executar eventuais despesas processuais, por
inteligência do artigo 98, parágrafos 2° e 3°, do CPC.
Dessa maneira, não comprovada a alegada situação econômica
favorável, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça que foi
concedida ao autor. (...)” (p. 382 dos autos principais).
Sustentam as agravantes, em síntese, que “a
Respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que o
Agravado não se qualifica como pessoa apta a receber a benesse da justiça
gratuita, o que em realidade deturpa o instituto que visa proteger os
hipossuficientes economicamente, o que não é o caso do Autor, ora Agravado,
que o que busca é uma lide 'sem riscos'.” (p. 03).
Alegam que não há prova de que o autor não possa
arcar com as custas judiciais e demais encargos oriundos da sucumbência,
conforme declarado, certas de que há inúmeras evidências de que o recorrido
não faz jus ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141632-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.059 - AYV
4
Aduzem que a Declaração de Imposto de Renda
demonstra elevado gasto com advogado particular, certas de que “o Autor possui
o mesmo patrimônio que estas Agravadas, visto que todos são coproprietários
dos mesmos bens, deixados de herança do pai do Agravado e esposo desta
Agravante, que inclui de extenso acervo imobiliário como ele mesmo elenca,
como imóvel em Campos do Jordão, Bauru e na Rua Padre Chico” (p. 05).
Afirmam que “apesar de diagnóstico de esclerose
múltipla, devido ao tratamento recebido inclusive pelo ótimo plano de saúde que
possui, está totalmente amparado e é apto ao trabalho, tanto que montou seu
novo empreendimento o LE PETIT BR, de adestramento de animais” (p. 06),
acrescentando que a esposa possui renda.
Noticia,
ainda,
que
o
recorrido
já
recebeu
R$100.000,00 oriundo da antecipação de valores à cota-parte da herança
deixada pelo pai.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às p.
1/8, pede, ao final, o provimento do recurso.
Não houve pedido de liminar.
O agravado contrariou o recurso e juntou documentos.
É o relatório.
Não obstante os argumentos das agravantes, o recurso
não comporta provimento.
A leitura atenta das decisões que concederam a justiça
gratuita não deixa dúvida no sentido de que a concessão não foi integral para
todos os atos do processo. Ela apenas abrangeu, em princípio, as custas iniciais,
em razão da prova da momentânea impossibilidade de custear o início da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141632-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.059 - AYV
5
Tal medida assegura o acesso ao Judiciário, e assim
deve ser mantida.
O Código de Processo Civil vigente contém normas
aplicáveis à gratuidade da Justiça nos artigos 98 a 102.
A lei processual prevê requisitos à concessão da
gratuidade, dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (CPC/2015, art.
98, caput).
É certo que essa insuficiência deve ser comprovada
pela parte que pleiteia a concessão da benesse processual. Isso porque o
Magistrado não é simples autômato no exame dos pedidos que lhe são dirigidos,
podendo se servir dos diversos elementos constantes dos autos como parâmetro
de sua apreciação ao motivar a sua decisão.
O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade
de condicionamento da concessão do benefício à demonstração de pobreza
(AgRg nos EDcl na MC 5942-SP), porque ele não é amplo e absoluto,
principalmente se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir
não se tratar de pessoa pobre (REsp 178244/RS, rel. Min. Barros Monteiro).
“Hoje, portanto, vislumbra-se essa necessidade, de
prova da alegada precariedade econômica, porquanto este dispositivo
constitucional é expresso ao assegurar assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos. Se o próprio constituinte condicionou
o favor da gratuidade à prova da insuficiência econômica, não cabe ao legislador
ordinário dispensá-la (JTJ 196/239 e 240)” (TJ-SP, AI 390.149-5/00, rel. Des.
Teixeira Leite).
Claro que a concessão do benefício dependerá do
exame individual da situação de cada requerente e das evidências do
comprometimento do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141632-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.059 - AYV
6
decorrência da impossibilidade financeira do recolhimento das custas.
É o caso, portanto, de analisar os documentos dos
autos para averiguar se, de fato, o agravante faz jus ao benefício parcial
concedido.
No caso concreto, apesar de o autor realmente não ser
miserável, uma vez que tem boa formação educacional e residir em bairro nobre
da cidade de São Paulo, demonstrou que a doença que o acomete e as demais
provas juntadas indicam a momentânea impossibilidade financeira, motivo pelo
qual o recolhimento das custas iniciais tem potencial de prejudicar seu orçamento
e, por consequência, sua subsistência.
Conforme bem observou o D. Magistrado, o autor “não
ostenta patrimônio líquido, nem investimento, nem outrora a vida social agitada,
com viagens e passeios ao exterior, como foi alegado, razão pela qual entendo
que, momentaneamente, está impossibilitado o autor de recolher as custas
iniciais” (p. 382)
Somado a isso, conforme foi inicialmente observado, a
concessão da gratuidade não foi integral, motivo pelo qual não abrange todos os
atos do processo, não havendo risco à isenção de pagamento de sucumbência,
caso seja vencido, ou ao pagamento de outras despesas processuais futuras.
De acordo com o que foi inicialmente decidido pelo
magistrado (p. 130/131, grifo nosso):
“A parte conseguiu comprovar a sua insuficiência de recursos
decorrente da aquisição de doença incapacitante. Deste modo,
isento a parte de pagar as custas e despesas processuais iniciais,
nos termos do art. 98, § 5.o, do Código de Processo Civil, anote-se.
Caso no curso da demanda seja necessário a realização de
despesas com perito, tradutor nomeado, intérprete, elaboração de
memória de cálculo, depósitos previstos em lei para interposição
de recursos, emolumentos devidos a notários ou registradores ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141632-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.059 - AYV
7
mesmo a averbação de um imóvel, o pedido deverá ser novamente
analisado. No mais, ressalto que a concessão de gratuidade não
afasta
a
responsabilidade
do
beneficiário
pela
despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência, bem como esta garantia é de ordem pessoal, não se
estendendo a terceiros litisconsortes ou mesmo sucessores, nos
termos do art. 98, § 2.o e 6.o, do Código de Processo Civil” (p.
130/131).
Tal entendimento de concessão apenas parcial do
benefício foi reforçado pela decisão que rejeitou a impugnação, nos seguintes
termos:
“Ainda que a requerida, genitora do autor, alegue que este se
encontre apto ao trabalho e, também, que o autor teria capacidade
para labor qualificado em virtude da boa educação que lhe foi dada
em instituições de ensino renomadas desta capital, como ressalta
a ré na manifestação de fls.291/299, é certo que o autor não
ostenta patrimônio líquido, nem investimento, nem outrora a vida
social agitada, com viagens e passeios ao exterior, como foi
alegado, razão pela qual entendo que, momentaneamente, está
impossibilitado o autor de recolher as custas iniciais, merecendo o
benefício da gratuidade de justiça. No entanto, é possível constatar
que, por herança, o autor é coproprietário de cinco imóveis, um
deles cuja extinção se requer, estaria avaliado em cerca de dois
milhões, o que demonstra que, apesar da impossibilidade
momentânea, com a venda de qualquer dos bens, poderá o autor
pagaras despesas do processo, daí porque, mantenho a
gratuidade concedida, ressalvando que, com a venda de qualquer
dos bens dos quais o autor é coproprietário, haveria, em tese, a
modificação de sua capacidade econômica e, consequentemente,
à requerimento da parte interessada, poderia eventual credor
executar eventuais despesas processuais, por inteligência do
artigo 98, parágrafos 2° e 3°, do CPC”.
Destaco que despachei recentemente o agravo de
instrumento no. 2144128-84.2020.8.26.0000, no qual o autor, em demanda
diversa na qual litiga também com familiares em razão de bens que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141632-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.059 - AYV
8
compuseram a herança, postulou o lhe foi negada a gratuidade processual.
Não há antinomia entre os dois julgamentos.
Isso porque outra demanda, que gerou o AI
2144128-84.2020.8.26.0000, se discute a cobrança de quantia pouco
superior e R$ 100 mil reais, o que acarreta o recolhimento de custas de
menor monta do que no caso presente, no qual se postula a extinção de
condomínio de imóvel de valor de R$ 2 milhões de reais.
Em outras palavras, perfeitamente possível o
diferimento do recolhimento das custas iniciais de elevado valor, como
ocorreu no caso concreto, e a exigência do recolhimento de custas iniciais
de menor valor em outra demanda.
Em suma, cabível a manutenção do benefício parcial
da gratuidade, condicionado outros eventuais recolhimentos no curso do
processo ao crivo do Juiz, sem prejuízo de arcar com as despesas processuais e
honorários advocatícios caso receba valores oriundos das vendas dos bens.
Nego provimento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator